Tribunal: TJDFT
Processo: 0781038-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II – Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por Débora Ide Taquary de Andrade, parte autora/recorrente, contra o Acórdão no 1993972, que deu provimento ao recurso inominado para reconhecer o pagamento a menor da conversão de licença-prêmio em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença de R$ 4.526,77, com correção monetária e juros, mantendo os demais termos da sentença.
3. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido formulado na alínea “g” da petição inicial, referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento da atualização monetária da licença-prêmio no valor de R$ 3.936,51.
4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que os embargos não apontam omissão real, mas apenas visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
III – Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pedido específico formulado pela parte autora, ou se os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria.
IV – Razões de Decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, desde que o vício esteja inequivocamente presente na decisão judicial, ainda que para fins de prequestionamento (art. 1.022 do CPC).
7. No caso, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou os pedidos formulados no recurso inominado e reconheceu expressamente o pagamento a menor da conversão da licença-prêmio, determinando o pagamento da diferença de R$ 4.526,77, com os devidos encargos legais.
8. A pretensão da embargante, ao indicar valor adicional de R$ 3.936,51, já atualizado, não se refere a pedido autônomo não apreciado, mas sim à forma de cálculo da diferença reconhecida, o que foi devidamente enfrentado no acórdão. A alegação de omissão, portanto, não se sustenta.
9. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à ampliação do julgado para além dos limites da controvérsia efetivamente debatida. Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da lide.
V – Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.